Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO DO CRIME. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta social deve ser avaliada observando o papel da ré na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança e outras mais, de modo que, sendo a acusada conhecida como uma pessoa extremamente agressiva no âmbito familiar, situação que era agravada pela ingestão de bebidas alcóolicas, mantém-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social da acusada.
2. A fundamentação utilizada para se avaliar negativamente o motivo do crime não se mostra idônea, de modo que deve ser afastada a valoração negativa desta circunstância judicial.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de lesão corporal se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial referente aos motivos do crime, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto; e afastar a condenação a título de reparação mínima por danos materiais.